Tribunal: TJPA
Processo: 0815087-30.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815087-30.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presente no caso em apreço,
o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP,
pois diante da gravidade da conduta delituosa e da periculosidade do coacto, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 07 a 09 de fevereiro de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA proferido nos autos da ação criminal n. 0800241-45.2022.8.14.0020, constando na inicial da impetração que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 10/07/2022 pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo o coacto se apresentado perante a autoridade policial, voluntariamente, em 11/08/2022, culminando com a efetivação da prisão.

Em razões de direito, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do ato impugnado sob os seguintes argumentos:
(i)
inexistência dos requisitos legais para a manutenção do decreto prisional;
(ii)
possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, considerando que o paciente detém predicados pessoais favoráveis, além de ser responsável pela subsistência de seus filhos menores. Em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do coacto, mediante aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 11546556.

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 11594921 clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da segregação cautelar impugnada e o itinerário do trâmite processual.

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 11849881).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Destarte,
não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que não estão preenchidos os requisitos legais para manutenção do decreto prisional, em especial considerando a possibilidade de substituição da medida segregacionista por cautelares diversas, em razão de o paciente possuir predicados pessoais favoráveis, sendo o responsável pelo sustento de seus filhos menores.

No ponto, importante consignar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação ou manutenção de prisão preventiva por supostamente inexistirem os requisitos legais na espécie, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio qualificado, como
motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o
risco de reiteração delitiva,
evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF,
AgRg no HC 212.647/PB
, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10/01/2023, cf.
https://bit.ly/3RscU9r
; No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 704.314/RS
, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/02/2022, cf.
https://bit.ly/3qqglRH
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, ressaindo as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade em concreto do crime advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar e manter a prisão preventiva impugnada:

DECISÃO DE ID N. 11521096

“[...] Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
e o preenchimento das condições de admissibilidade.

O
fumus comissi delicti
, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria). São os pressupostos ou requisitos da prisão preventiva.

Já o
periculum libertatis
, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal. São os fundamentos da prisão preventiva.

Além disso, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Vertendo análise para o presente caso, observo que está sendo atribuída ao representado a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, art. 132, caput, todos do Código Penal e art. 14 da lei 10.826/03, punido com pena superior a 04 (quatro) anos.

Como se vê, os delitos em apuração têm forma dolosa e pena privativa de liberdade máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva.

O
fumus comissi delicti
, isto é, os indícios de autoria e materialidade delitivas encontra lastro probatório principalmente nos depoimentos das vítimas e auto de reconhecimento fotográfico juntado aos autos, dando conta de reconhecerem as vítimas, como um de seus agressores, o representado, havendo assim, em sede de cognição sumária, indícios de haver o representado perpetrado a conduta que lhe é atribuída
.

Resta, pois, perquirir se o estado de liberdade do representado se traduz um perigo para a sociedade, novo requisito inserido no código de processo penal pela lei nº 13.964/2019, o qual, de novo, somente na forma, ou seja, foi expressamente previsto na norma processual situação que há muito já vinha sendo reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria.

Em verdade, o perigo está intimamente relacionado ao
periculum libertatis
, ou seja, o perigo representado pela liberdade do acusado, que acaba se confundindo com um dos requisitos da cautelaridade, qual seja, a própria garantia da ordem pública.

Há uma certa atecnia do legislador, já que existem outras hipóteses ensejadoras do cárcere cautelar que não têm relação alguma com o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, e não podem ser conjugadas, já que o cárcere cautelar também se presta para assegurar a aplicação da lei penal, para garantir a ordem econômica, e para garantia da instrução processual penal. Interpretar de forma diferente seria tornar letra morta a própria prisão cautelar.

Afinal de contas, caso o réu esteja foragido a fim de frustrar a aplicação da lei penal, qual seria então a lógica em somente se permitir a prisão cautelar no caso de sua liberdade representar um perigo?

Nesse sentido, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado se traduz no fator de risco que a liberdade do agente representa à sociedade, o qual, segundo a jurisprudência pátria, resta demonstrado pela gravidade concreta do crime, o modus operandi do agente, bem como a frieza e violência do imputado:

[...]

No caso dos autos, observa-se que o representado se dirigiu à residência das vítimas com o objetivo de matar ROGELSON GOMES DE LIMA, ocasião em que efetuou vários disparos na direção de todos, chegando, inclusive, a atingir 02 (duas) delas, em região da nuca, costas e peito, demonstrando, assim, a gravidade in concreto que é fundamento suficiente para decretação da prisão preventiva; in verbis:

[...]

Diante desse panorama, considerada a gravidade concreta da conduta revelada pelo modus operandi do representado, não vislumbro outra medida senão decretar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Para finalizar, deixo consignado que, não obstante eventuais condições pessoais benéficas do representado, compartilho do firme entendimento jurisprudencial no sentido de que a primariedade, os bons antecedentes, o endereço fixo e a ocupação lícita não são motivos bastantes para, por si sós, impedirem a decretação da segregação cautelar, sobretudo quando as circunstâncias dos autos caminham noutra direção:
[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a representação formulada pela Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA (MORENO), para garantia da ordem pública, tudo na forma do artigo 312 e ss. do CPP.” (Grifos nossos)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida - a qual foi ratificada na decisão de manutenção da prisão constante no ID n. 11521097, em virtude da ausência de elemento novo que pudesse macular o convencimento judicial exarado anteriormente -, está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de “
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Ademais, ressalte-se
que apesar de o coacto ser pai da prole indicada nos autos (ID n. 11521103),
os impetrantes não lograram comprovar, de plano, a relação de dependência exclusiva dos filhos com relação ao genitor
, no sentido de ser o único responsável por seus cuidados, conforme exige a jurisprudência do STJ (
AgRg no RHC 149.020/MG
, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 29/11/2021, cf.
https://bit.ly/3HqoISP
), fator que tornaria a filiação apontada relevante para os fins do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/02/2023